Tribunal: TJMT
Processo: 0005876-93.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005876-93.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANI RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 429.558.071-68 (VÍTIMA), ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO - CPF: 062.986.361-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CEZARIO DE MORAES - CPF: 064.803.041-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO APELANTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V, E 115 DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2o, ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APELANTE PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA
S
COISA
S
FURTADA
S
– 3.
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE
MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – 4
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO
.

1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é
medida
que se impõe
porquanto
decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
. Ademais, deve ser ressaltado, que, na espécie, o referido prazo se reduz de metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, porquanto o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data
do fato
.

2
.
Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio
, porquanto, na hipótese, foram
preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do
apelan
te, bem assim no
pequeno valor dos objetos furtados.

3.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do
dito
diploma legal, respeitando,
outrossim, o
critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4. Prescrição reconhecida em relação a um dos fatos
.

E
, no mérito, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Robson
Kayk
de Souza Porto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
-MT

que,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0005876-93.2018.8.11.0010 (código 120461),
condenou
-o
à pena de
e 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multas
,
a serem calculados
a unidade em 1/30 (um trinta avos) doa salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática
do crime de

furto noturno qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo e do crime de corrupção de menores, capitulados no art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90
. Ademais, cumpre
asseverar que a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na “
prestação de serviços à comunidade, a razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente a época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade especifica, nos termos do Provimento n° O5/2015 da CGJ
”.

O apelante,
com base

razões recursais
encontradiças

no
s

ID
s

102026480 e
102026481
,

postul
a
:
(i)

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menor;
(
ii
)

o reconhecimento
do furto privilegiado, previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, em relação ao
crime patrimonial praticado
;
e
(
i
i
i
)
a redução do
valor
da
multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade, atendendo ao critério trifásico de dosimetria da pena.

O
Ministério Público,

no requerimento de interposição e
nas contrarrazões que se
veem

no
s

ID
102026483 e 102026484
,
pugna pelo desprovimento deste recurso
.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez,
manifestou-se por intermédio d
o parecer
que está

no ID
102470458
,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menor
. E
, na parte meritória, pelo provimento
do presente
recurso
para
que seja
reconhecida a
incidência do furto privilegiado
; como também
pela redução da
pena de multa como consequência da necessidade de readequação da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

Prescrição

da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa
em relação ao crime de corrupção de menor
, suscitada pelo
apelante
.

O apelante suscitou esta prejudicial de mérito postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
corrupção de menor pleito que deve ser acolhido por esta Segunda Câmara Criminal.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de
corrupção de menor, foi de 1 (um) ano de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4 (quatro) anos
(art. 107, IV c/c
art.
109, V, do referido
Codex
).

Entretanto, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (5.09.2018), o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (
eis que nascido em 4.10.1998
,
p.
4

do
ID
102025972 e p. 5 do ID 102025975
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido marco temporal para 2 (dois) anos.

Logo,
é
imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
14
de novembro de 201
8
(ID
102025980
), até o dia em que foi publicada a sentença de pronúncia, em
9
de
julho
de 20
21
(
vista ao MP
,
p. 01/03 do
ID
102026478
), decorreram
mais de

2
(
dois
) anos sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conta do exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada no recurso defensivo; e,
com fulcro no art. 107, IV c/c
art.
09, V e 115 do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Robson
Kayk
de Souza Porto

pela prática do crime de
corrupção de menor
(art.
244-B da Lei n. 8.069/90
)
,

e
declar
o
extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
vista

nos ID 102000965 e 102025971
, narra os fatos desta forma:

[...]

1° FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 05 de setembro de 2018, por Volta das 0 h 56 min, no estabelecimento comercial Ciclo Pedal Leve, o denunciado
ROBSON

Kayk
de Souza Porto em conjunto com o menor Rafael
Cezário
de Moraes, com consciência e vontade, subtraíram para si,
com destruição ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoa
s, 01 capacete rosa, 20 pecas diversas de bicicleta, 09 chaves de bicicleta,
02 tubo
de graxa e 29 parafusos, da vítima
Jurani
Rodrigues de Miranda
, termo de entrega fl. 11-IP.

2° FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES

No mesmo dia, hora e local do 1° fato, o denunciado
ROBSON

Kayk
de Souza Porto
corrompeu menor de 18 anos, com ele praticando
infração
penal
, sendo o menor d
e idade: Rafael
Cezá
rio
de Moraes.

HISTÓ
RICO DO FATO

Consta dos autos, que na data supracitada a
polícia militar recebeu denún
cia an
ô
nima de que estava ocorrendo um furto no estabelecimento comercial Ciclo Pedal Leve. Diante das
informações
s
e
dirigiram até
o
local.

Assim que os policiais chegaram, o réu ROBSON e o menor Rafael pularam o muro do local
e
fugiram. No entanto, os
PM's
conseguira
m
aborda
-los
e levara
m-nos
até a delegacia.

Pois bem, o réu
ROBSON
em seu
interrogatório de fls. 15/
16-IP
, confirmou os fatos, dizendo te
r invadido
o
local (Ciclo Pedal Leve) para furtar alguns objetos. Ainda,
disse
que entraram pelo telhado, cortaram uma porta e furtaram os objetos
já
descritos.

Neste sentido, o menor Rafael ta
m
bé
m
confirmou a
versão do
denunciado
ROBSON
, tendo os dois invadido e furtado os objetos.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Auto de
Prisão
em Flagrante Delito (fls. 02-IP), pelo Boletim de
Ocorrência
(fl. 03/04-IP), em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos ao longo dos autos.

[...]
Destaques

no

original

No caso
em apreciação, conforme asseverou a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer
que está
no ID 102470458
,

a pretensão defensiva deve ser acolhida
para que seja aplicado ao apelante o
benefício previsto no a
rt. 155, §2o, do Código Penal,
porque, como se sabe, para que
essa
causa de diminuição seja aplicada, basta que o agente seja primário, que a coisa subtraída tenha pequeno valor e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Aliás,
doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo,outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1o, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2o do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de
DireitoPenal:parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

De sua parte, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentado casos assemelhados, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4o, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021) Destacamos

No caso
destes autos, constata-se que o
apelante
subtraiu
do estabelecimento comercial

Ciclo Pedal Leve

vários
objetos que foram imediatamente recuperados na perseguição policial (ID 102025974, p. 4)
; bem como
que o
titular da
empresa furtada,
Jurani
Rodrigues de Miran
da, ao ser questionado sobre o v
alor
dos

referidos
bens
,
declarou que por volta de
R$ 300,00 (trezentos reais),
quantia esta
inferior ao salário mínimo vigente a época
que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme Decreto Federal n. 9.255/2017.

Ademais disso,
não se pode olvidar que
as qualificadoras – rompimento de obstáculo e repouso noturno – são objetivas,
tal como se infere
do
enunciado sumular n. 511, do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Igualmente,
deve
ser redimensionada a pena de multa fixada
ao apelante
, eis que, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado n. 33
,
segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Sendo assim, faz-se necessária a incidência, no caso versando, do benefício previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, contudo, não para que a pena de reclusão seja substituída por multa, mas
por
pena de detenção
, como também
para que
haja sua
redu
ção
na proporção de 1/3 (um terço),eis que
tais
providência
s
mostra
m-se
necessária
s
para atender aos fins da pena, tendo em vista que,
embora o
valor
estimado dos bens furtados seja considerado pequeno, representou aproximadamente 1/3
(um terço)
do
quantum

do
salário mínimo à época do fato
, isso sem contar a
vítima relatou que era a terceira vez que era furtado pel
os mesmas pessoas
.

Por conta disso,
na terceira fase dosimétrica
da pena de
Robson
Kayk
de Souza Porto

deve incidir o privilégio do § 2o do art. 155 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço),
sobre a pena em formação de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
para que a sua sanção seja fixada em
1 (um) ano, 9 (nove) me
ses e 10 (dez) dias de reclusão
e, proporcionalmente a pena privativa de liberdade, a pena de multa em
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se, outrossim, o
regime prisional aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, tal como foi estabelecido édito condenatório.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menor
conforme já declarada neste voto
.

E, no mérito,
dou

provimento
ao recurso interposto por
Robson
Kayk
de Souza Porto
para aplicar o
benefício
do privilégio
previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, reduz
indo
sua pena
na fração de 1/3 (um terço)
pela prática do crime patrimonial
; como também
readequar a pena de multa
, resultando em
1 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
aberto
,

e
13 (treze) dias-multa
,
substituição da pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos
, tal como
consta da sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022